Tribunal: TJDFT
Processo: 0704138-73.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704138-73.2023.8.07.0007 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE EVAIR PEREIRA MOTA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ EVAIR MOTA PEREIRA contra o acórdão (ID. 59596906), que conheceu e negou provimento ao recurso do embargante, que impugnou a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na ação de inexistência de débitos ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL. Alega que o acórdão está eivado de vícios que desafiam a oposição de embargos de declaração. Fundamenta que há contradição entre a fundamentação e o dispositivo, bem como omissão em relação aos temas apresentados nas razões de recorrer. Alega inadequação decorrente da análise e incidência do CDC ao caso concreto, bem como impugna a existência de culpa concorrente. Aduz que embora o acórdão mencione a falha na prestação do serviço, reconhecendo fortuito na segurança interna, conclui pela culpa concorrente. Segundo entende o embargante, a exclusão da responsabilidade do prestador de serviço desafiaria a culpa exclusiva do consumidor Ao final, requer que seja emprestado efeitos infringentes ao recurso a fim de que seu recurso de apelação seja provido, com todas as implicações processuais que podem decorrer da reforma da r. sentença. É o relatório. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo legal, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento dos embargos de declaração. Brasília/DF, 7 de junho de 2024 às 17:45:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora